Tribunal: TJBA
Processo: 8000857-81.2022.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8000857-81.2022.8.05.0111 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros (2) Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA (OAB:BA12407-A), EMANUELA POMPA LAPA (OAB:BA16906-A), JOAQUIM PINTO LAPA NETO (OAB:BA15659-A), MAURICIO DANTAS GOES E GOES (OAB:BA15684-A), DOUGLAS ANDRADE OLIVEIRA (OAB:BA76466-A) APELADO: MAXSUEL DE OLIVEIRA DIAS e outros (2) Advogado(s): DOUGLAS ANDRADE OLIVEIRA (OAB:BA76466-A), EMANUELA POMPA LAPA (OAB:BA16906-A), JOAQUIM PINTO LAPA NETO (OAB:BA15659-A), MAURICIO DANTAS GOES E GOES (OAB:BA15684-A), ROBERTO DOREA PESSOA (OAB:BA12407-A) ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO E COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. GERAÇÃO DE DÉBITOS FISCAIS E BLOQUEIO DE VERBA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. INTEGRAÇÃO NA CADEIA DE CONSUMO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. NULIDADE CONTRATUAL. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO VEÍCULO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso Em Exame 1. Apelações cíveis interpostas por autor e rés contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico cumulada com Indenização, que declarou a nulidade de contrato de financiamento e de compra e venda de veículo, firmado fraudulentamente em nome do autor, reconheceu a responsabilidade solidária das rés, determinou a regularização da titularidade do bem, condenou ao pagamento de débitos fiscais e fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo pleiteada pelo autor a majoração do quantum, e, pelas rés, o reconhecimento de ilegitimidade passiva e a exclusão ou redução da condenação. II. Questão Em Discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se as rés possuem legitimidade passiva e responsabilidade pelos danos decorrentes da fraude; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil e do dever de indenizar, inclusive quanto ao valor fixado a título de danos morais; (iii) determinar se é adequada a ordem de transferência da titularidade do veículo como consequência da nulidade contratual. III. Razões De Decidir 3. Rejeitam-se as preliminares de ilegitimidade passiva, pois as rés integram a cadeia de consumo e respondem solidariamente pelos danos, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC. 4. Reconhece-se a relação de consumo e a responsabilidade objetiva das fornecedoras, bastando a demonstração da falha do serviço, do dano e do nexo causal, conforme artigo 14, do CDC. 5. A perícia grafotécnica comprova a falsidade da assinatura do autor, evidenciando a fraude e a inexistência de contratação válida. 6. A fraude praticada por terceiro configura fortuito interno, risco inerente à atividade das rés, não afastando a responsabilidade, conforme Súmula 479 do STJ. 7. A falha na segurança dos serviços permitiu a contratação fraudulenta, gerando débitos fiscais e bloqueio de verba alimentar do autor, o que caracteriza dano moral in re ipsa. 8. Mantém-se o valor da indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa. 9. Afasta-se o pedido de majoração formulado pelo autor e os pedidos de exclusão ou redução formulados pelas rés, diante da adequação do quantum fixado. 10. A nulidade do negócio jurídico impõe o retorno ao status quo ante, nos termos do artigo 182 do CC, justificando a transferência do veículo para a ré concessionária. 11. A manutenção do registro em nome do autor perpetuaria os efeitos da fraude, sendo necessária a regularização, para plena reparação do dano. 12. A sentença está em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada, não havendo erro a justificar sua reforma. IV. Dispositivo E Tese 13. Recursos conhecidos e não providos, mantendo-se integralmente a sentença. Tese de julgamento: 1. Os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente por danos decorrentes de fraude contratual, ainda que praticada por terceiro. 2. A fraude em contratação configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor. 3. A contratação fraudulenta com geração de débitos e bloqueio de valores de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa. 4. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando adequado ao caso concreto. 5. A nulidade do negócio jurídico impõe o retorno ao status quo ante, com a regularização da titularidade do bem. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, V, X e XXXII, e 170, V; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º; CC, arts. 182, 186 e 927; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJ-BA, Apelação nº 8002043-87.2024.8.05.0138, Rel. Licia Pinto Fragoso Modesto, j. 29.04.2025; TJ-BA, Apelação nº 8007263-44.2024.8.05.0113, Rel. Licia Pinto Fragoso Modesto, j. 28.07.2025; TJ-BA, Apelação nº 8000306-72.2023.8.05.0271, Rel. Rosalvo Augusto Vieira da Silva, j. 15.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000857-81.2022.8.05.0111, em que figuram como APELANTES E APELADOS, simultaneamente, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., MARSELHA COMERCIO DE VEICULOS LTDA e MAXSUEL DE OLIVEIRA DIAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA